Tribunal: TJES
Processo: 5004730-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004730-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: ALESSANDRA VARGAS FRAGA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenizatória ajuizada contra a recorrente,
“
[...]
(a) Determinar que a empresa ré suspenda de imediato as cobranças oriunda do financiamento originário do contrato em debate e se abstenha de promover novos lançamentos de cobrança em nome da autora até o julgamento final desta ação; (b) que a Requerida retire o nome da Requerente no rol de cadastro de inadimplentes (SCPC, SERASA e outros) e; (c) Para garantir o efetivo cumprimento da tutela específica acima, espera-se a imposição de multa diária pelo seu descumprimento, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, a ser revertida em favor da requerente, determinando ainda este d. Juízo seja as rés sejam compelidas a comprovar nos autos efetivamente os cancelamentos dos empréstimos.
[...]”
(evento n. 931560, integrada pelo ato do evento n. 1054275)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão, sustentando, em suma, que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) fixados pelo Julgador singular a título de astreintes, para ocaso de descumprimento da decisão impugnada, se revela exorbitante e, ademais, não foi estabelecido uma quantia limite para a incidência da multa, o que diverge da jurisprudência pátria acerca do tema. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. (Id. 931540)

Por meio da decisão do evento n. 1114727 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 1152122.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte recorrida (Id. 1508041)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Depreende-se dos autos que a recorrida ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenizatória, alegando que em dezembro de 2018 foi surpreendida com a cobrança de uma dívida pela recorrente, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento de veículo que nunca contratou. Que o referido financiamento se refere a um veículo Hyundai Azera GLS, ano 2013/2014, placa OYE2626, no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), o qual foi registrado em nome da requerente e em cujas anotações no Detran/ES constam diversas multas. Que a autora teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes e, por isso pleiteou, além da declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira agravante, indenização por danos morais. Em sede liminar, a agravada pleiteou a concessão de tutela de urgência tendente a compelir que a agravante suspendesse imediatamente cobranças decorrentes de tal avença, bem como que se abstivesse de promover a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e retirasse as anotações já ultimadas, sob pena de fixação de multa diária (Id. 931547), o que foi acolhido pelo magistrado de origem (evento n. 931560, integrada pelo ato do evento n. 1054275).

Em suas razões, a instituição financeira agravante pretende a reforma da referida decisão, sustentando, em suma, que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) fixados pelo Julgador singular a título de astreintes, para ocaso de descumprimento da decisão impugnada, se revela exorbitante e, ademais, não foi estabelecido uma quantia limite para a incidência da multa, o que diverge da jurisprudência pátria acerca do tema. (Id. 931540)

Ao proferir a decisão do evento n. 1114727 entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

No caso dos autos, apuro da petição inicial que trata-se de pretensão de declaração de inexistência de relação contratual, fundada em falsificação de assinatura, que ensejou a liberação de quantia líquida equivalente a R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em negócio do qual a recorrida não teria participado, mas estaria sendo cobrada pela agravante inclusive com inclusão de nome nos cadastros de inadimplentes. (Id. 931547)

Por isso, reputo como acertada a decisão atacada ao determinar que a demandada suspenda
“[...]de imediato as cobranças
oriunda
s
do financiamento originário do contrato em deb
ate e se abstenha de promover novos lançamentos de cobrança em nome da autora até o julgamento final desta ação; e
[...]
retire
o
nome da Requerente no rol de cadastro de inadimplentes (SCPC, SERASA e outros)
[...]”
(Id. 931560), sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento.

Todavia, ao fixar as astreintes em questão, o magistrado singular não atentou para o fato de que a jurisprudência do e. STJ tem orientado no sentido de que
“[...]
cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal
[...]”
(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)
(grifos e negritos não originais), pelo que deve ser estabelecido o limite máximo para a incidência da multa em comento.

Ocorre que limitar o montante da multa cominatória versada nos autos ao valor da obrigação principal debatida na contenda, qual seja, a quantia de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) liberada em financiamento do qual não participou a agravada, ainda assim traduz cifra desproporcional frente às peculiaridades do caso, em que a autora busca provimento jurisdicional favorável à declaração de inexistência de relação contratual, pelo que deve ser limitada em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Nesse contexto, conheço do recurso e lhe
dou
parcial
provimento
para, reformando em parte a decisão agravada, apenas determinar que a multa cominatória versada nos autos seja limitada ao valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE COBRANÇA E RETIRADA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – LIMINAR DEFERIDA – ASTREINTES FIXADAS SEM LIMITAÇÃO DE VALOR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE..

1 – A jurisprudência proveniente do e. STJ tem orientado no sentido de que
“[...]
cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal
[...]”
(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

2 – No caso dos autos, limitar o montante da multa cominatória versada nos autos ao valor da obrigação principal debatida na contenda, qual seja, a quantia de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) liberada em financiamento do qual não participou a agravada, ainda assim traduz cifra desproporcional frente às peculiaridades do caso, em que a autora busca provimento jurisdicional favorável à declaração de inexistência de relação contratual.

3 – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para limitar as astreintes no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.